Tribunal: TJBA
Processo: 0962723-45.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0962723-45.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS FERREIRA SETTI e outros (3)

Advogado(s)
:
UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR, ANDRE LUIS FERREIRA SETTI, ALEXANDRE AFONSO BRANDAO BARRETO, JOSE CARLOS OLIVEIRA, VERCIL RODRIGUES

APELADO: VERCIL RODRIGUES e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS OLIVEIRA, VERCIL RODRIGUES, ALEXANDRE AFONSO BRANDAO BARRETO, ANDRE LUIS FERREIRA SETTI, UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E ADESIVA. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. IMPOSSIBILDIADE DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO EM RAZÃO DA RESISTÊNCIA JUSTIFICADA DO RÉU. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. LAUDO TÉCNICO UTILIZADO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0962723-45.2015.8.05.0113
, em que figuram como apelante
ANDRE LUIS FERREIRA SETTI e outros (3)
e como apelada
VERCIL RODRIGUES e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade, em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo na íntegra a sentença
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01